Tribunal: STF
Processo: Rcl 91370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO ASSOCIADO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação formalizada por Ferreira e Chagas Advogados contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010477-68.2022.5.03.0110, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

2. A parte reclamante narra que “o Sr. JONAS MARQUES FERREIRA, apresentou ação trabalhista em face da ora reclamante afirmando ter sido “empregado” entre 05/08/2019 e 25/11/2021, período que foi advogado associado da sociedade reclamada, sendo assim, pleiteia as verbas trabalhistas/rescisórias que alega fazer jus, consectários das verbas, bem como anotação na CTPS, horas extras, intervalo intrajornada, vale transporte, equiparação salarial, indenização por danos morais, multa dos artigos 477 e 467 da CLT”.

3. Noticia que, em contestação, apresentou “CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO do Reclamado e outros documentos comprobatórios de sua atividade, e ficou veementemente comprovado que o reclamado tinha uma relação de associado e não de vínculo empregatício”.

4. Informa que, em sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, “foi decidido pelo juiz do Trabalho de Belo Horizonte, a procedência em parte das pretensões autorais”. Irresignado, interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que manteve a sentença e negou seguimento ao recurso de revista interposto pela reclamante. Por fim, manejou recurso extraordinário, atualmente pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. 

5. Alega que “a Justiça do Trabalho menoscabou o contrato de associação admitidamente celebrado pela sociedade de advogados ora reclamante e pelo advogado autor daquela ação, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista”.

6. Requer que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252; e sucessivamente, caso não acolhida a pretensão inicial, requer a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum”.

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

11. Na hipótese sob análise, alega-se que, na decisão reclamada, teriam sido inobservados os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

12. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

13. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos e na previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou na previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF). 

14. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que, nos referenciados paradigmas, se assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

15. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 20, p. 3-12; grifos acrescidos):

“(...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Insurge-se o reclamado em face da r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Em síntese, a tese defensiva é de que o reclamante foi contratado como advogado associado, nos moldes da legislação civil e Estatuto da OAB. Alega ausência de prova de fraude contratual. Nega o vínculo empregatício e a subordinação jurídica, asseverando quer o autor atuava cumprindo tarefas necessárias à sociedade.
Analiso.
Na inicial, o autor afirma que foi  contratado pelo escritório de advocacia, mas jamais teve sua CTPS  assinada. Afirma que durante todo o período prestou serviços com  pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade, cumprindo  jornada delimitada pelo empregador.
Pois bem.
Consoante o disposto no art. 39 do  Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), é lícito o  contrato de associação entre advogados, nos seguintes termos:
“Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.
Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.”
Verifica-se que um dos requisitos extrínsecos do contrato de associação é a averbação no registro da sociedade de advogados, o que não foi comprovado pelo reclamado.
(...)
Além da irregularidade formal, o acervo  probatório revelou a presença dos pressupostos fáticos jurídicos da  relação empregatícia.
Ressalto que a Lei 8.906/94, que dispõe  sobre o Estatuto da OAB, prevê a figura do advogado empregado nos seus  artigos 18 a 21, preconizando o art. 18 que "a relação de emprego, na  qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a  independência profissional inerentes à advocacia". Por tais razões,  considerando a natureza eminentemente intelectual no caso de advogado  empregado, a subordinação pode se apresentar de forma atenuada.
Cumpre asseverar que o reclamado negou a  existência de vínculo empregatício, mas admitiu a prestação de serviços,  ao alegar que o reclamante era advogado associado. Dessa forma, por se  tratar de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos dos artigos  818/CLT e 333, II/CPC, compete ao reclamado demonstrar o fato alegado.
Prevalece no Direito do Trabalho o  princípio da realidade sobre a forma, razão pela qual, passo a examinar o  conjunto probatório.
No aspecto, assim como na origem, entendo  que a prova colacionada aos autos revelou o vínculo empregatício entre  as partes. Como bem ponderou o juízo a quo, a prova oral  demonstrou que o autor, na qualidade de advogado associado, não  participava de reuniões para tratar de distribuição de eventuais lucros  ou prejuízos, nem poderia discutir sobre fixação de valores de  honorários cobrados pelo escritório. Não é só. Dos depoimentos ainda se  extrai a subordinação jurídica e o cumprimento de jornada de trabalho  fixada pelo reclamado, assim como exercício do ofício com pessoalidade.  Vejamos.
(...)
Quanto à prova oral, importante frisar que  os depoimentos foram em sentidos diversos em alguns aspectos. No  entanto, entendo que as informações prestadas pelas testemunhas  empresárias devem ser avaliadas com as cautelas e as reservas  necessárias, já que ambas são advogadas ainda em atividade junto ao  escritório-réu. Por sua vez, as testemunhas obreiras trabalharam junto  ao reclamante, igualmente na condição de advogados associados, para o  mesmo cliente, o que as tornam mais aptas a atestar as condições  vivenciadas.
A meu ver, tal como ponderado pelo d.  Sentenciante, restou provado que o reclamante era remunerado  mensalmente, com um valor médio de R$1.700,00, bem como não participava  de reuniões referentes à destinação de lucros ou divisão de eventuais  prejuízos, tampouco participava das reuniões referentes à precificação  dos honorários pelos serviços prestados pelo escritório. Restou ainda  comprovado que o autor, ao elaborar petições, utilizava o banco de teses  e, portanto, não tinha ingerência na elaboração de peças processuais. A  prova colacionada aos autos ainda revela que o autor laborava logado no  sistema, apto a controlar a sua jornada de trabalho, com um horário de  trabalho a ser cumprido.
A subordinação jurídica configurou-se pelo trabalho nas dependências do Escritório-réu ou, ainda que em home office, sempre conectado ao sistema via login,  observando os prazos fixados, que indicava as tarefas a serem  cumpridas, registrando a data, hora da conclusão e o nome do executor,  demonstrando efetivo controle da jornada. Ao autor competia ainda seguir  as orientações e as determinações patronais e até mesmo a cartilha da  pasta do cliente, sendo certo que o autor obedecia às regras do  empregador para desenvolver suas atividades em prol daquele. O serviço  prestado pelo autor estava inserido na organização produtiva do  empregador.
Da transcrição dos depoimentos das  testemunhas denota-se o controle e fiscalização de jornada, ante a  necessidade de justificativa de eventuais atrasos, saídas antecipadas ou ausências.
Não é só. Da prova oral constata-se que não eram os advogados que organizavam a própria a rotina e a agenda, pois  as tarefas eram lançadas por um setor específico.
Evidenciado, pois a presença dos requisitos da subordinação, pessoalidade e da não eventualidade. Ademais, o labor  ocorria em atividade-fim do reclamado, de segunda a sexta-feira.
O conjunto probatório existente nos autos  leva à conclusão no sentido que o reclamante era empregado do reclamado,  porquanto estão satisfeitos os requisitos do art. 3º/CLT: pessoalidade,  onerosidade, subordinação e não eventualidade, uma vez que restou  comprovado o obreiro não podia se fazer substituir, recebia valor médio  mensal de R$1.700,00 e tinha fiscalização das peças suas peças  corrigidas, cumprindo jornada de trabalho.
E, não há se cogitar que o valor pago  mensalmente correspondia à participação de resultados, nos moldes do  art. 39 do Regulamento do EOAB, expedido pelo Conselho Federal da OAB,  que preceitua: "a sociedade de advogados pode associar-se com advogados,  sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.". Também não  há que se falar em honorários sucumbenciais rateados, uma vez que o  montante recebido pela parte autora era praticamente fixo, pois, como  bem ponderou o juízo a quo, considerando a falta de  documentação em sentido contrário e até mesmo a ausência de impugnação  específica, presume-se verdadeira a alegação na exordial de que o autor  recebia, em média, R$1.700,00 mensais.
Pouco importa, no caso, o fato de o  reclamante ser advogado e presumivelmente conhecer seus direitos. O fato  de ter se submetido a condições de trabalho dissociadas do contrato por  ele assinado autorizam o reconhecimento do vínculo de empregado, pois  não foi demonstrada sua condição de associado ao escritório. Ao  contrário, o que se percebe é o preenchimento dos pressupostos atinentes  ao vínculo empregatício.
Ademais, registre-se que a CLT não traz a  definição do que seja profissão liberal, mas, dos dispositivos que a ela  se referem extrai-se que os pertencentes a essas categorias podem  exercer suas atividades de forma autônoma, na qualidade de empregado, ou  na qualidade de empregador.
No mesmo sentido é o Estatuto da  Confederação Nacional das Profissões Liberais - CNPL1, que conceitua o  profissional liberal no parágrafo único de seu art. 1º:
“Parágrafo único - Profissional Liberal é  aquele legalmente habilitado a prestar serviços de natureza  técnico-científica de cunho profissional com a liberdade de execução que  lhe é assegurada pelos princípios normativos de sua profissão,  independentemente do vínculo da prestação de serviço.”
Assim, o fato de ser a advocacia uma  profissão liberal, não impede o advogado de ser contratado como  empregado. O mesmo ocorre com o médico, o dentista, entre outros  profissionais liberais.
Frise-se, ademais, que os artigos 15/17 do  EOAB e 37/43 do Regulamento Geral do EOAB apenas estipulam as regras  atinentes à constituição e funcionamento de sociedade de advogados, que  não foram violados por essa decisão.
Ainda que assim não fosse, ressalte-se que a  relação de trabalho autônoma pressupõe organização própria, liberdade  de iniciativa e auto-disciplina, elementos inexistentes na presente  hipótese.
De acordo com o conjunto probatório é  possível aferir que a relação contratual estabelecida entre o autor e o  escritório reclamado é de natureza empregatícia, não se sustentando a  alegação de que, em verdade, seria associada ao escritório de advogados.
(...)
Pelo exposto, nego provimento ao apelo,  mantendo o vínculo de emprego reconhecido na origem, entre o reclamante e  o escritório de advocacia. (...)”

16. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços (contrato de associação), formalizado entre a reclamante e a beneficiária (e-doc. 8) e o distrato de advogado associado (e-doc. 9). Os referidos mecanismos perfazem necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. 

17. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o caso dos autos como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

18. Lado outro, impõe-se consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros.
 IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

19. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos: “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. 

20. Diferentemente do que sustentou a autoridade reclamada, a providência abrange o processo de origem em que foi proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude/fraude da contratação de trabalhador autônomo por intermédio de pessoa jurídica, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

21. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após o julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).

22. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

23. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da parte reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deveria ter integrado o pronunciamento do Órgão reclamado.

24. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido.
 1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo– e prevalente até a presente data– no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 
4. Agravo regimental não provido.” 
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2017, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).

25. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo nº 0010477-68.2022.5.03.0110 (na origem) até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator